Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que “Declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, com apoio no Art. 321, parágrafo único e Art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que foi abordado em operação policial, a qual foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Afirma que o tal aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação. Apenas acendeu uma luz vermelha. O agente público pediu para encostar o veículo e solicitou que um motorista habilitado e ao final, foi informado que seria autuado no Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso apresenta matéria estranha ao debate dos autos. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos com acuidade verifico que a decisão ID 48941528 determinou a Emenda à Petição Inicial para que o recorrente juntasse aos autos a infração impugnada lavrada em nome da parte. O recorrente apresentou petição informando que caberia aos órgãos disponibilizarem tais documentos, tanto "on line" quanto físico.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, cabe ao juiz determinar a emenda da inicial, indicando o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No presente caso, foi determinada a emenda e juntada do auto de infração, procedimento simples que caberia ao recorrente realizar, seguindo o quanto indicado pelo DF: https://www.df.gov.br/solicitacao-de-copia-do-auto-de-infracao-ou-imagem.
8. Não realizada a emenda em cumprimento ao que foi determinado, correto o indeferimento da inicial, o que não impede novo ajuizamento de ação munido dos documentos essenciais à causa.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.